Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-07.2024.8.11.0006
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013589-07.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES (APELANTE), CA TEIXEIRA RURAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 54.559.793/0001-02 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - CPF: 276.500.608-37 (ADVOGADO), ST RURAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 54.591.297/0001-36 (APELADO), AT RURAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 54.559.970/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO MATHEUS BEJA FONTOURA DA SILVA - CPF: 325.236.668-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PARCIAL. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL INTEGRALIZADO. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Cáceres contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por empresas do ramo rural para declarar a nulidade do lançamento de ITBI incidente sobre a diferença entre o valor de mercado de imóveis e os valores declarados para fins de integralização de capital social.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito a saber:

(i) se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF alcança integralmente os imóveis transmitidos à pessoa jurídica em integralização de capital social, quando declarados por valores históricos;

(ii) se é legítima a cobrança de ITBI sobre o valor de mercado que excede o capital efetivamente integralizado, conforme entendimento firmado no Tema 796 do STF.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 796, a imunidade do ITBI restringe-se ao valor efetivamente incorporado ao capital social, não alcançando o valor excedente.

4. No caso, o fisco municipal realizou processo administrativo específico para apuração do valor de mercado dos imóveis transmitidos, demonstrando discrepância significativa entre tais valores e os declarados no imposto de renda, que refletem apenas o custo histórico.

5. A ausência de impugnação técnica à avaliação realizada pela Administração Tributária, aliada à insuficiência de prova pré-constituída quanto ao valor de mercado declarado, inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo ao benefício fiscal pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor dos bens que excede o montante efetivamente incorporado ao capital social, sendo legítima a cobrança do tributo sobre a diferença apurada entre o valor de mercado e o valor declarado pelo contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; Lei nº 9.249/1995, art. 23; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 796.376/SC (Tema 796), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.8.2020;

STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.9.2022;

TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2024;

TJMT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.6.2022;

TJMT, N.U 1005453-04.2018.8.11.0015, rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022;

TJMT, N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.7.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
CA TEIXEIRA RURAL E PARTICIPAÇÕES LTDA., AT RURAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. e ST RURAL E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, concedeu a segurança para declarar a nulidade do lançamento do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declarado para integralização do capital social da impetrante e o valor de mercado dos imóveis.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal não alcança os valores dos bens que excedam o montante efetivamente integralizado no capital social. Argumenta, ainda, que o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a imunidade ao ITBI restringe-se ao valor incorporado ao capital social, permitindo a incidência do tributo sobre o valor excedente.

Afirma que o processo administrativo para apuração do valor venal dos imóveis foi regularmente realizado, e que a exigência do ITBI, nos termos apurados, encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 796), segundo o qual o ITBI incide sobre o valor que exceder o capital social integralizado.

Dessa forma
,
sustenta a legitimidade da cobrança parcial do ITBI, pleiteando o julgamento de improcedência do pedido inicial e a consequente denegação da segurança postulada.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

A controvérsia limita-se à extensão da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, diante do entendimento do Município de que não devem prevalecer os valores atribuídos pelo contribuinte, defendendo que o tributo incidir sobre a diferença em relação ao valor venal dos imóveis, conforme apurado pela Administração.

Na instância de origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
CA Teixeira Rural e Participações Ltda., AT Rural e Participações Ltda. e ST Rural e Participações Ltda.
,
visando a declaração da imunidade tributária sobre a transmissão de bens imóveis realizada por meio de integralização ao capital social, conforme declarado no imposto de renda.

Segundo a petição inicial, as Impetrantes, pessoas jurídicas de atividade rural e sem objeto social imobiliário, tiveram capital integralizado por seu sócio
Antônio Teixeira Filho
mediante transferência dos seguintes imóveis: i) Fazenda Teixerinha (CA Teixeira Rural e Participações Ltda.); ii) Fazenda do Manhoso (AT Rural e Participações Ltda.); e iii) Fazenda Aroeira (ST Rural e Participações Ltda.).

Sustentam que tais bens, adquiridos há anos, constavam na declaração de IRPF pelo valor de custo, conforme art. 136, §1º, do RIR. Assim, a integralização no ativo societário foi registrada pelo valor efetivamente pago, nos termos do art. 23 da Lei n. 9.249/1995.

Apesar disso, argumentam que foi exigido ITBI sobre as integralizações, com fundamento no art. 53 do Código Tributário de Cáceres/MT, exceto para a Fazenda do Manhoso, cuja guia não foi emitida. Pleiteiam a imunidade tributária sobre o valor integral dos imóveis.

O juízo de primeiro grau reconheceu o direito líquido e certo das impetrantes à imunidade tributária do ITBI incidente sobre a integralização de três imóveis ao capital social, com base no valor histórico contábil dos bens, conforme declaração de imposto de renda do sócio
Antônio Teixeira Filho
, entendendo que não houve reserva ou excedente de capital, afastando a incidência do Tema 796 do STF.

Todavia, a sentença merece reparos.

No que tange à imunidade prevista no art. 156, § 2.º, I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), fixou a seguinte tese:

"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Quanto à base de cálculo do ITBI, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (
Tema 1.113
), firmou os seguintes entendimentos de fundamental importância para o caso:

"a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".

No caso dos autos, a despeito do argumento das impetrantes de que não houve “excedente de capital” a justificar a incidência do ITBI, tal premissa não pode ser acolhida. Isso porque a integralização do capital social foi realizada pelos valores históricos constantes na declaração de imposto de renda, os quais não correspondem ao valor de mercado dos imóveis.

Assim, ainda que todo o capital tenha sido integralizado, a diferença entre o valor histórico atribuído pelo sócio e o valor de mercado efetivo dos bens não está acobertada pela imunidade constitucional, conforme delimitado pelo Tema 796 do STF.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que os documentos juntados (guias de arrecadação e certificados de lançamento – ID. 301638948) revelam que a Administração Tributária instaurou processo administrativo específico (Processos n. 775/2024 e 525/2024), por meio do qual apurou valores de mercado para os imóveis
Fazenda Aroeira
(R$ 7.838.869,73) e
Fazenda Teixeirinha
(R$ 5.545.303,39), ambos em patamares muito superiores aos valores históricos declarados (R$ 24.140,77 e R$ 11.651,30, respectivamente).

No caso da Fazenda do Manhoso, não foi possível aferir o valor atribuído, pois, segundo as impetrantes, não houve emissão de guia de arrecadação.

Tais avaliações administrativas, dotadas de presunção de legitimidades, não foram infirmadas por provas técnicas idôneas, limitando-se, as impetrantes, a invocar valores históricos de imposto de renda, os quais não se confundem com valor de mercado e não se prestam a afastar o arbitramento realizado pelo fisco, sobretudo em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo (art. 1º, Lei 12.016/2009).

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
ITBI
. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DOS BENS. REVISÃO FISCAL. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para reconhecer a imunidade tributária ao
ITBI
na integralização de capital social com imóveis rurais e anular lançamento fiscal no valor de R$ 390.249,22, com base na ausência de excedente de valor e atividade preponderante agropecuária nos dois anos seguintes à constituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária do
ITBI
na integralização de capital se aplica incondicionalmente quando não há excedente de valor sobre o capital a ser integralizado, independentemente da atividade preponderante da empresa.

III. Razões de decidir

3.

A imunidade tributária do
ITBI
prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal para transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em integralização de capital é incondicionada, aplicando-se quando não há excedente de valor sobre o capital social a ser integralizado.

4.
O artigo 23 da Lei n.
9.249
/1995 autoriza expressamente a integralização de capital tanto pelo valor declarado quanto pelo valor de mercado, conferindo legitimidade jurídica à revisão fiscal quando há divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e o valor venal real dos bens imóveis integralizados
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
A imunidade tributária do
ITBI
, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre o montante excedente
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; Lei n.
9.249
/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.06.2022; TJMT, N.U 1005453-04.2018.8.11-0015, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022; TJMT, N.U. 1001182-27.2019.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1º.07.2024.

Diante disso, considerando a possibilidade de reavaliação do valor das transações por meio de processo administrativo regular (nos moldes do Tema 1.113 do STJ), bem como a ausência de juntada integral desse procedimento aos autos pela impetrante, impõe-se o reconhecimento da ausência de prova pré-constituída do direito alegado, inviabilizando a concessão da segurança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada, ante a ausência de comprovação do direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025